Tribunal: CARF
Processo: 10880.911845/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911845/2011-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.210 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecer
especificamente cada um dos créditos não confirmados, conforme questionamentos elaborados
pelo relator na parte final do voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 07-33.662 da 3a Turma da DRJ/FNS de 13 de dezembro de
2013 (fls. 98 a 105):
PormeiodoDespachoDecisóriodef.7,foinegadaahomologaçãodas
compensações
informadas nas Declarações de Compensação de no 42477.99398.090909.1.7.02-5506,
30511.67244.150906.1.3.02-5903e13945.31238.301009.1.7.02-4388,naqualfiguracrédit
oatítulodeSaldoNegativode
IRPJdo1otrimestrede2006,resultandonovalordevedorconsolidado,correspondenteaosdébi
tos
indevidamentecompensados,noimportedeR$84.463,66,acrescidodemultademoraejuros
demora.
Noreferidodespachodecisório,constaoseguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911845/2011-89
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911845/2011-89

No termo de “Análise das Parcelas de Crédito”, constam as seguintes
informações:

Irresignada, a Interessada encaminhou a manifestação de inconformidade def.14a18, na
qual alega que:
1.2. Pois bem, com base no conteúdo do despacho decisório, verifica-se que os créditos
informados por essa recorrente, tiveram origem nas retenções realizadas por suas
tomadoras de serviços, porém que a recorrida alega não foram integralmente recolhidos,
motivo pelo qual são insuficientes para a homologação integral dos Pedidos de
Compensações (PER/DCOMPs) no(s) 42477.99398.090909.1.7.02-5506, transmitido
em 09/09/2006, 30511.67244.150906.1.3.02-5903, transmitido em 15/09/2006 e
13945.31238.301009.1.7.02-4388 transmitido em 30/10/2009 (doc.03).
1.3 Em apertada síntese, a recorrida destaca que do montante do crédito informado pela
recorrente, via os per/dcomps acima mencionado, subscrito em R$242.974,19 (duzentos
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911845/2011-89

e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro
reaisedezenovecentavos),arecorridaidentificou,noperíodo(1otrimestre 2006) a efetivação
de recolhimentos pelas fontes pagadoras, de apenas R$ 37.710,66 (trinta e sete mil,
setecentos e dez reais e sessenta e seis centavos).
[...]
2.Pois bem, em detida análise ao apontamento acima, percebe-se que a não confirmação
de pagamentos dos créditos lançados trata-se do cliente tomador de serviços CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, responsável legal direto pelo pagamento do imposto de
renda retido na fonte (IRRF). Contudo, em virtude deste despacho decisório,
solicitamos ao nosso tomador de serviços, o reenvio dos comprovantes anuais de
retenção desta fonte pagadora, o que foi prontamente atendido e cujo documento integra
presente recurso, do anexo 04.
2.1. Insta destacar que em composição as base de calculo das retenções na fonte, do
período em epígrafe (01.01.2006 a 30.03.2006), somente do tomador cliente acima
tivemos R$ 4.222.055,53 (quatro milhões, duzentos e vinte e dois mil, cinquenta e cinco
reais e cinquenta e três centavos) que serviram de base de cálculo para a retenção de
imposto de renda retido na fonte, alíquota de 4,8% -órgão público federal, e que deram
origem ao crédito de R$ 202.658,67 (duzentos e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e sete centavos), ou seja praticamente significa a soma do crédito não
homologado nos nossos pedidos de compensações tributárias.
2.2. A par disso, restam comprovados a legitimidade dos créditos auferidos e
devidamente informados nos Pedidos de Compensações não homologados pela
recorrida, no mais não se tratando aqui de responsabilidade solidária ou subsidiária da
recorrente, sendo este encargo, de exclusiva competência dos seus tomadores de
serviços, estes com os tomadores de serviços figuram na relação jurídica tributária com
o substitutos da obrigação do recolhimento IR-FONTE, ou seja, sujeitos passivos
diretos do fato gerador da obrigação (tomar serviços), responsáveis em levar aos cofres
públicos federais, a quantia retida no ato do pagamento das notas fiscais faturas emitidas
pela prestadora dos serviços, ora recorrente. A incidência do tributo retido na fonte,
nesse caso, não é mero dever instrumental e sim norma tributária obrigacional e
especifica. Ademais, a recorrente informou em suas notas fiscais faturas o valor
correspondente à retenção dos tributos incidentes sobre a operação
(§6odoartigo1odaINSRFno 480/04) e, por conseguinte os valores retidos foram
compensados corretamente (artigo 7o da IN SRF no 480/04).
2.3. Após os esclarecimentos aqui prestados, fica demonstrado que os créditos
tributários com origem e consubstanciados nas fontes pagadoras foram
devidamenteconstituídos,enãosendoarecorrente,partelegitimaparasofrera cobrança do
crédito tributário lançado a favor da recorrida, solicitamos e esperamos homologação
integral das compensações em apreço.
2.4. Encaminho lhes também a DIPJ 2007, folhas 30 a 42 (ficha54),e apenas para
elucidação, verificará que a recorrente ao longo do exercício social de 2006, suportou
diversas retenções realizadas pelas fontes pagadoras clientes– empresas públicas e
privadas (doc.05).
3–Por tudo isso, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho decisório,
espera e requer essa recorrente que seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, primeira m3232 ente suspendendo o lançamento do crédito
tributário, a favor da RFB, recorrida, por conseguinte o não encaminhamento para
inscrição na dívida ativa; e ao final cancelando-se o débito fiscal reclamado, por ser
indevido.
[...]
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911845/2011-89

A DRJ julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, mediante o reconhecimento de crédito de R$
112.276,76, a título de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2006.
Nesse sentido, diante do total de crédito inicialmente requerido de R$ 116.881,62, e
tendo sido reconhecido o crédito de R$ 112.276,76, remanesce como objeto de
controvérsia a quantia de R$ 4.604,86.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.111 a
119), alegando que a glosa teria sido ilegal e que teria havido a comprovação da origem
dos créditos, limitando-se a recorrente a indicar informações que teria registrado em
suas obrigações acessórias.
Adicionalmente, alega a recorrente que o saldo negativo já estaria tacitamente
homologado/reconhecido.
Requer a recorrente, ao fim, a homologação integral do crédito e a anulação do crédito
tributário a ela atribuído.
É o relatório.

Voto.
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Isso porque, conforme se viu, o grande dilema dos autos envolve divergência
(confusão) entre os códigos dispostos nos comprovantes anuais de retenção disponibilizado pelos
tomadores (ao indicarem código 6147 – relacionado a produtos) e o código que foi informado
pelo prestador na DCOMP (ao indicar código 6190 e/ou 1708 – relacionados a serviços).
Apesar disso, é preciso considerar, apesar de tal divergência de códigos, é
possível que seja identificada a certeza e liquidez do crédito, mesmo tendo ocorrido tal suposto
equívoco pelo tomador e mesmo se tratando de códigos informados na DCOMP como sendo
6190 e/ou 1708, desde que, obviamente, os valores informados pelo prestador na DCOMP a
título de código 6190 e/ou 1708 não tenham sido utilizados em outra DCOMP.
Diante de tal contexto fático, a Unidade de Origem deverá proceder com análise
específica para cada um dos créditos não confirmados, a fim de oferecer resposta individual a
cada um dos créditos não confirmados, face aos seguintes quesitos:
os valores não-confirmados a título de códigos 6190 e/ou 1708, por ocasião do
Despacho Decisório, poderiam ser identificados como sendo valores informados por fontes
pagadoras a título de código 6147? Em outras palavras, determinado “valor R$ xx”, informado
na DCOMP com o código 6190, e não confirmado no Despacho Decisório, é idêntico ao “valor
R$ xx” indicado como código 6147 em declaração anual de retenção?
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911845/2011-89

Se a resposta do item anterior for positiva, questiona-se à Unidade de Origem: os
valores existentes foram ou não utilizados como créditos em outras DCOMPs? Em outras
palavras, os créditos eventualmente existentes não foram utilizados? Foram utilizados
integralmente? Ou foram utilizados parcialmente?
A partir desta proposta de diligência a ser desempenhada pela Unidade de Origem,
esta Turma do CARF poderá identificar a certeza (existência) e liquidez (montante) do crédito
pleiteado, a fim de adequadamente subsidiar o seu julgamento.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital